Tribunal: TJSP
Processo: 1003699-02.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS, DANO ESTÉTICO E PENSÃO VITALÍCIA. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. Prova pericial produzida nos autos que demonstra apenas de lesão leve ao contrário do afirmado pela apelante e que a incapacita para o exercício de suas atividades. Acidente que ocorreu em meados de 2014 com demanda ajuizada somente em 2017. Prova pericial que comprova que a autora estaria curada, sem sinais

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS, DANO ESTÉTICO E PENSÃO VITALÍCIA. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. Prova pericial produzida nos autos que demonstra apenas de lesão leve ao contrário do afirmado pela apelante e que a incapacita para o exercício de suas atividades. Acidente que ocorreu em meados de 2014 com demanda ajuizada somente em 2017. Prova pericial que comprova que a autora estaria curada, sem sinais clínicos de déficit funcional, sem dano permanente e sem incapacidade laboral. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000658690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003699-02.2017.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante MARIA
APARECIDA SANTANA DE PAULO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
TRANSLITORAL TRANSPORTES TURISMO E PARTICIPAÇOES LTDA e
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003699-02.2017.8.26.0223 -Voto no
2
Apelação Cível no 1003699-02.2017.8.26.0223
Apelante: Maria Aparecida Santana de Paulo
Apelados: Translitoral Transportes Turismo e Participaçoes Ltda e Nobre
Seguradora do Brasil S/A
Comarca: Guarujá
Voto no 33649
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS, DANO ESTÉTICO E
PENSÃO VITALÍCIA. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.
Prova pericial produzida nos autos que demonstra apenas de
lesão leve ao contrário do afirmado pela apelante e que a
incapacita para o exercício de suas atividades. Acidente que
ocorreu em meados de 2014 com demanda ajuizada somente
em 2017. Prova pericial que comprova que a autora estaria
curada, sem sinais clínicos de déficit funcional, sem dano
permanente e sem incapacidade laboral. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Irresignada com o teor da r. sentença proferida
às fls. 439/442 dos autos, que julgou improcedente o pedido indenizatório,
insurge-se a autora, ora apelante, alegando, em suma, que a r. sentença recorrida
não se atentou a ofensa à sua integridade física, que a data do fato não é relevante
para a procedência do pedido, que a prova pericial constatou a existência da lesão
temporária, que estão presentes os requisitos do nexo de causalidade que
configuram o dano sofrido, que os honorários advocatícios não foram fixados de
forma adequada e, por fim, pleiteia o provimento do recurso.
As apeladas apresentaram contrarrazões (fls.
455/470 e fls. 471/746).
A autora apelante manifestou sua oposição ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003699-02.2017.8.26.0223 -Voto no
3
julgamento virtual (fls. 480 e 483).
O Nobre Representante do Ministério Público
não apresentou manifestação (fls. 489)
Recurso regularmente processado.
Do necessário, é o relatório.
Cabe ao Julgador, de forma discricionária,
analisar os autos e os atos praticados, inclusive, verificando as provas produzidas
e, se for o caso, em razão de sua convicção íntima, determinar a produção de
outras provas que entender necessárias para a elucidação do caso em concreto ou
julgar a lide de forma antecipada.
O MM. Juiz a quo tinha em mãos todos os
elementos para apreciar os argumentos desenvolvidos na presente ação, os
documentos acostados aos autos bastaram para a formação do seu convencimento
e permitiram o exame adequado das questões discutidas, portanto, desnecessária
a produção de outras provas.
Registre-se, por ser de rigor, que não é dado aos
participantes do processo, em especial, ao Julgador, permitir a produção de
provas desnecessárias à elucidação da lide.
Trata-se de demanda indenizatória fundada em
suposto acidente sofrido pela apelante em veículo de transporte coletivo da co-
apelada.
No caso concreto, as provas documentais
produzidas, bem como a prova pericial de fls. 417/426 são suficientes para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003699-02.2017.8.26.0223 -Voto no
4
demonstrar que a situação fática narrada não tem o condão de determinar a
condenação das apeladas ao pagamento de indenização na forma como
pretendida pela apelante.
Com efeito, não existem elementos suficientes
para comprovar que a alegada lesão sofrida pela apelante, ainda que mínima,
decorrente de suposto acidente tenha causado lesões ou intempéries que
pudessem determinar o arbitramento dos danos morais, danos estéticos e
pensão vitalícia, conforme expressamente pedido pela autora apelante (fls. 09),
pois, como bem decidido, tais pretensões, em face do momento do referido
acidente (meados de 2014) e propositura da demanda (meados de 2017),
observado o quanto concluído pelo laudo pericial de fls. 417/426, ou seja, que a
apelante encontra-se curada, sem sinais de clínicos de déficit funcional, sem dano
permanente e sem incapacidade para o trabalho, não se a coadunam com a
necessidade de arbitramento de indenização na forma e extensão requerida pela
apelante.
A
r.
sentença
recorrida,
com
precisão,
fundamentou que:
“De todo modo, não se pode perde de mira a
única versão existente nos autos, aquela que se
extrai do Boletim de Ocorrência de p. 14/15,
acostado pela própria autora, no sentido de que o
motorista do coletivo conduzia o ônibus pelo
local dos fatos, quando, ao passar por uma
saliência situada na Rua do Adubo, que fez com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003699-02.2017.8.26.0223 -Voto no
5
que o ônibus levantasse a traseira, a vítima bateu
com a coluna no banco restando dores,
permanecendo no Hospital Ana Costa no
aguardo de exames visando verificar se ocorreu
alguma lesão.
Também não se perde de mira que o Laudo
Pericial de p. 18/19, expedido pelo Instituto de
Criminalística, atestou a existência tão só de
lesão de natureza leve.
O acidente ocorreu no ano de 2014 e só em abril
do ano de 2017 a autora ajuizou esta ação!
De lá para cá, tem-se, do laudo pericial médico
de p. 417/426, elaborado pelo IMESC, que a
autora está curada, sem sinais clínicos de déficit
funcional,
sem
dano
permanente
e
sem
incapacidade laboral, de maneira a se concluir
que nada há a ser indenizado.
Aliás, em termos materiais, a autora nada sofreu
de prejuízo, pois está apta para trabalhar.
Quanto aos danos morais, tenho que a lesão
leve, sem conduta ilícita por parte do preposto
da ré, resulta na conclusão de que também nada
há a ser indenizado.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003699-02.2017.8.26.0223 -Voto no
6
Desta forma, as provas produzidas nos autos não
demonstram a existência da necessidade de arbitramento de indenização no caso
concreto.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a r. sentença recorrida,
promovendo-se, neste momento, em face do disposto no artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, a majoração da verba honorária para 20% sobre o
valor atualizado da causa, observada a gratuidade judiciária (fls. 33/34).
Roberto Mac Cracken
Relator